Tribunal: TJMT
Processo: 1024873-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024873-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDISON RIBEIRO ALMEIDA - CPF: 827.166.681-91 (APELADO), KHEVEN ALECRIM DE ALMEIDA ROSA - CPF: 057.027.351-02 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), KHEVEN ALECRIM DE ALMEIDA ROSA - CPF: 057.027.351-02 (ADVOGADO), WALDISON RIBEIRO ALMEIDA - CPF: 827.166.681-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO DE PROVIDO -
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao demandante a prova da existência do nexo de causalidade decorrente do acidente de trânsito e as lesões que culminaram em incapacidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024873-26.2021.8.11.0003

APELANTES:

BRADESCO SEGUROS S/A E WALDISON RIBEIRO ALMEIDA

APELADA:

BRADESCO SEGUROS S/A E WALDISON RIBEIRO ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO SEGUROS S/A
e recurso adesivo interposto por
WALDISON RIBEIRO ALMEIDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
WALDISON RIBEIRO ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85,
§
8o do CPC.

Irresignada, a apelante Bradesco Seguros S/A, aduz que a sentença merece ser reformada tendo em vista que não observou as provas juntadas nos autos “
NOTADAMENTE (LAUDO PERICIAL) que afiram categoricamente que a lesão apurada NÃO TEM RELAÇÃO COM O ACIDENTE
” (sic).

Assevera que não há motivos para o prosseguimento da presente demanda, tendo em vista a ausência de prova da alegada invalidez em decorrência de acidente automobilístico.

Destaca que não restou demonstrada a relação de causa e efeito entre a causa de pedir e o pedido, assim, afastada está a hipótese de materialização do risco de cobertura previsto no seguro obrigatório DPVAT.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, especialmente o laudo pericial que afirma não ser possível estabelecer nexo causal entre o acidente e a lesão apurada.

O autor Waldison Ribeiro Almeida, em recurso adesivo, alega que perdeu mobilidade completa do polegar esquerdo, o que foi constatado na perícia.

Ademais, enfatiza que conforme documento pericial anexado os autos, a parte autora teve perda completa do dedo polegar esquerdo, e conforme tabela constante no anexo da Lei 11945, a perda completa da mobilidade dos ombros, cotovelos, punhos ou polegares equivale à um percentual de 25%.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão, para que seja reconhecido o direito do apelante ao recebimento da indenização em seu valor integral, correspondente a R$3.375,00, conforme tabela constante no anexo da Lei n. 11.945/2009 (Id. 212007712).

Devidamente intimados, apenas a parte autora ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 212007713).

A apelante (
BRADESCO SEGUROS S/A
) efetuou o recolhimento do preparo no Id 212431186, e o autor (
WALDISON RIBEIRO ALMEIDA
) é beneficiário da justiça gratuita, conforme Ids 212431186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
ANDREIA PARREIRA MOURA
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85,
§
8o do CPC.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que a seguradora pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que não há nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, pois no laudo pericial consta que a lesão apurada não tem relação com o acidente, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, percebe-se que a parte autora juntou aos autos a relatório de pronto atendimento, evolução do paciente, ficha de atendimento de urgência emergência, atestado médico e BO n. 2018.373071, o qual descreve “COMPARECEU NESTA DELEGACIA, O COMUNICANTE INFORMANDO QUE ESTAVA SOZINHO NA MOTO PLACA QCB 7025, TRAFEGANDO NA AV RIO BRANCO, QUANDO UM OUTRO VEÍCULO AINDA

NÃO IDENTIFICADO,QUE VINHA NA MESMA DIREÇÃO, PULOU O QUEBRA MOLA, ATINGINDO A TRASEIRA DA MOTO, QUE DEVIDO

A COLISÃO, O CONDUTOR DA MOTO PERDEU O CONTROLE DE DIREÇÃO VINDO A CAIR AO SOLO. QUE DEVIDO AO ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFREU LESÕES CORPORAIS. QUE PASSADOS ALGUNS DIAS PROCUROU ATENDIMENTOO MÉDICO CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DA UNIMED (Id 212008673 e 212008673).

Ocorre que, denota-se do Laudo Pericial anexado no Id 212008699, cujo
expert
foi claro ao atestar no item 7 da perícia que
”
Sim, há sequela em polegar esquerdo, no entanto não pôde ser comprovada a relação direta com o

acidente narrado na inicial
”,
concluindo que o periciado apresenta perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou polegares que corresponde ao percentual de (25%), no entanto, não há comprovação da lesão ser relacionada diretamente ao acidente narrado na inicial.

Dessa forma, não obstante a
declaração de ocorrência
tenha constado que foram realizados procedimentos de atendimento

hospitalar à vítima,
o perito foi conclusivo ao atestar
que da análise dos autos e exames clínicos realizados
não foi possível estabelecer nexo causal entre as lesões apontadas e o acidente narrado
,

o que enseja a improcedência da pretensão inicial, porquanto o conjunto probatório é desfavorável à pretensão do autor apelado.

A propósito, vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE PERMANENTE E O ALEGADO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEMANDA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante suportada”. (TJ-MT - AC: 10162267620208110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

Este também é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃOCOMPROVADO.SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO”.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais
.”
(N.U 1048176-86.2020.8.11.0041, Ap 140515/2014, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDNETE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – ART.1.021, 4 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO”.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais
.”
(N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Seguradora, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, restando
prejudicado
o recurso adesivo, e por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, devendo a exigibilidade da verba ser suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024